Tribunal: STF
Processo: HC 91158
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-09-18
Data de publicação: 2007-09-18

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. CRIMES
   CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO E LAVAGEM DE DINHEIRO. ALEGAÇÃO DE
   INÉPCIA DA DENÚNCIA, ILEGALIDADE DOS PROCEDIMENTOS
   INVESTIGATÓRIOS E FALTA DE JUSTA CAUSA. TRANCAMENTO. REEXAME DO
   CONJUNTO PROBATÓRIO EXISTENTE NOS AUTOS DA AÇÃO PENAL:
   IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO.
1. Inviável, nos
   limites do habeas corpus, a apreciação das alegações dos
   Impetrantes, no sentido de que a) o Juízo da 2ª Vara Federal
   Criminal de Curitiba-PR seria incompetente para processar e
   julgar a ação penal; b) a denúncia seria inepta; c) não haveria
   justa causa para a ação penal; e d) os procedimentos de
   investigação seriam inconstitucionais e ilegais, em razão de que
   essas questões demandariam exame profundo do conjunto probatório
   existente nos autos da ação penal, ainda em formação.
2. A
   alegada inépcia da denúncia e a falta de justa causa, assertivas
   jurídicas apresentadas pelos Impetrantes, não infirmam a
   inquestionável validade do ato impugnado.
3. Não se pode trancar
   a ação penal, quando descritos, na denúncia, comportamentos
   típicos, ou seja, quando factíveis e manifestos os indícios de
   autoria e materialidade delitivas. Precedentes.
4. O exame da
   alegada inocência do Paciente não se coaduna com a via processual
   eleita, sendo essa análise reservada aos processos de
   conhecimento, nos quais a dilação probatória tem espaço garantido,
   na forma constitucionalmente assegurada.
5. Habeas corpus
   indeferido.